Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ERROS MATERIAIS VERIFICADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. DEMAIS VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Verificada a existência de erros materiais no relatório e nos fundamentos do voto condutor do acórdão, devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos para saná-los, ainda que em nada interfira na conclusão adotada.
3. Inexistem os vícios de contradição e obscuridade apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, de maneira clara e objetiva.
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.